Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO NO TRATAMENTO MÉDICO. ÓBITO. REGRA DE COMPETÊNCIA GERAL. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga em face do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, para determinar a competência para processar e julgar os fatos noticiados em inquérito policial, no qual se apura se houve omissão no atendimento realizado em hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há nos autos elementos que permitam excepcionar a regra geral de competência fixada no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina prevista nos artigos 69, inciso I, e 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência para julgar crimes é determinada pelo local da consumação da infração, segundo a teoria do resultado. A regra geral, em se tratando de crime de homicídio, comporta exceções, para facilitar a coleta de provas. No caso concreto, não há excepcionalidade que permita, neste momento processual, flexibilizar a regra, pois não é possível ainda afirmar que o óbito não se deu em razão de omissão no tratamento médico.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Tribunal do Júri de Brasília).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 69, inciso I, e 70, caput.